Tribunal: STJ
Processo: 0003701-75.2010.8.21.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581689 - RS(2024/0070896-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HARI ELMO BRONSTRUP
ADVOGADO
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750
SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento no cumprimento de sentença,
quanto ao arbitramento de honorários ante depósito no prazo legal tido como
pagamento voluntário.
3. A Corte de origem manteve decisão que indeferiu honorários no cumprimento
de sentença por pagamento voluntário no prazo legal, aplicou o tema repetitivo n.
407 do STJ e fixou ônus sucumbenciais ao exequente em razão de impugnação
parcialmente procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por negativa de prestação jurisdicional, diante do não enfrentamento da tese
sobre o
§ 1o, do CPC, que distingue depósito para garantia do juízo de
art. 523,
pagamento voluntário e seus efeitos nos honorários do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a violação do
do CPC porque o Tribunal de origem
art. 1.022
apreciou, de modo claro, objetivo e fundamentado, os pontos necessários ao
deslinde, não sendo obrigatório rebater todas as alegações. O acórdão estadual
tratou explicitamente do depósito realizado dentro do prazo legal de 15 dias e da
não incidência de honorários no cumprimento de sentença, bem como registrou a
parcial procedência da impugnação com ônus sucumbenciais e honorários em
favor do impugnante, o que evidencia inexistência de omissão
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55101820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c80e1317-ed05-4720-b938-75e8bcf8366d

: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão aprecia, de forma suficiente e fundamentada, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia, , ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte, afastando a violação do
II, do CPC."
art. 1.022,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, II, 523, § 1o,
art. 105,
a
e 85, § 11.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c80e1317-ed05-4720-b938-75e8bcf8366d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581689 - RS (2024/0070896-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HARI ELMO BRONSTRUP
ADVOGADO
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750
SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento no cumprimento de sentença,
quanto ao arbitramento de honorários ante depósito no prazo legal tido como
pagamento voluntário.
3. A Corte de origem manteve decisão que indeferiu honorários no cumprimento de
sentença por pagamento voluntário no prazo legal, aplicou o tema repetitivo n. 407
do STJ e fixou ônus sucumbenciais ao exequente em razão de impugnação
parcialmente procedente.
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por negativa de prestação jurisdicional, diante do não enfrentamento da tese
sobre o
§ 1o, do CPC, que distingue depósito para garantia do juízo de
art. 523,
pagamento voluntário e seus efeitos nos honorários do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a violação do
do CPC porque o Tribunal de origem apreciou,
art. 1.022
de modo claro, objetivo e fundamentado, os pontos necessários ao deslinde, não
sendo obrigatório rebater todas as alegações. O acórdão estadual tratou
explicitamente do depósito realizado dentro do prazo legal de 15 dias e da não
incidência de honorários no cumprimento de sentença, bem como registrou a parcial
procedência da impugnação com ônus sucumbenciais e honorários em favor do
impugnante, o que evidencia inexistência de omissão
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
aprecia, de forma suficiente e fundamentada, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, , ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, afastando a
violação do
II, do CPC."
art. 1.022,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, II, 523, § 1o, e
art. 105,
a
85, § 11.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HARI ELMO BRONSTRUP
contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na ausência de
violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.

O recurso especial, foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL em agravo de instrumento nos autos de cumprimento
de sentença.

O julgado foi assim ementado (fl. 61):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. Justifica-se
reafirmar a decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios no cumprimento de
sentença porque houve depósito dentro do prazo legal para pagamento voluntário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 271-277).
No recurso especial, a parte aponta violação do art.1.022, II, do CPC/2015,
porquanto sustenta negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão não
enfrentou tese relevante quanto à interpretação do regime do
§ 1o, do CPC
art. 523,
na fase de cumprimento de sentença, o que impediria o acesso às instâncias
superiores e demandaria a anulação do acórdão para suprir a omissão.
Afirma que o depósito realizado pelo executado para garantia do juízo,
com apresentação de impugnação e oposição ao levantamento pelo exequente, não
configura pagamento voluntário, porquanto ausente efeito liberatório, sendo,
portanto, devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença
independentemente do resultado da impugnação.
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim
de que seja reconhecida a violação do
do
com a consequente
art. 1.022
CPC/2015,
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam sanadas as
omissões apontadas e apreciadas as teses devidamente suscitadas.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o arbitramento de honorários
advocatícios da fase executiva sob o fundamento de pagamento voluntário no prazo
legal de 15 dias.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão monocrática que, de
acordo com o tema repetitivo n. 407 do STJ, indeferiu o arbitramento de honorários
no cumprimento de sentença, reafirmando que houve depósito no prazo legal
caracterizador de pagamento voluntário e que a impugnação ao cumprimento de
sentença foi parcialmente procedente, com condenação do exequente aos ônus
sucumbenciais.
I - Da violação do art. 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa ao II,
do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
A Corte
debateu, de forma explicita, que o depósito foi realizado
a quo
dentro do prazo legal de 15 dias, razão pela qual não incidem honorários na fase
executiva antes do escoamento desse prazo, de acordo com o tema 407 do STJ.
Ressaltou que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente
procedente, com a imposição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios ao
exequente, em favor do impugnante, circunstância que afasta o arbitramento
pretendido na fase de cumprimento de sentença.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 168-169):

A discussão recursal atém-se ao cabimento ou não do arbitramento de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença em que ocorreu o pagamento
voluntário dentro do prazo legal, de 15 dias, em situação na qual a parte alega, todavia
deixa de demonstrar, que não teria ocorrido o pagamento voluntário da condenação.
Conforme está expresso na decisão agravada, ao indeferir o arbitramento de
honorários advocatícios em cumprimento de sentença com depósito voluntário
realizado dentro do prazo legal, o juízo decidiu de acordo com o tema repetitivo no 407
do STJ. Inexistem razões de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova
decisão, sendo indispensável impugnar a decisão recorrida de forma específica e
objetiva, o que se afigura ausente.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
bem como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023.
II - Conclusão
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53734601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: f2485b19-2e93-4dba-b6ae-a1748b33c936

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.581.689 / RS
Número Registro: 2024/0070896-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000845420248217000 0000084542024821700000000943520238217000 00000943520238217000
00037017520108210060 00062409220238217000 00173935920228217000 00197666320228217000
06011000003709 173935920228217000 197666320228217000 37017520108210060 6011000003709
62409220238217000
70085679041
70085702777
70085729945
70085791408
70085807899
845420248217000 84542024821700000000943520238217000 943520238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HARI ELMO BRONSTRUP
ADVOGADO
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RS095750
SERVIO TULIO DE BARCELOS - RS095803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 1b147d68-f9a9-4537-8346-1ffaa1e8d54c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 1b147d68-f9a9-4537-8346-1ffaa1e8d54c